Tribunal: TJES
Processo: 0011817-20.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0011817-20.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO MATIAS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011817-20.2020.8.08.0048

APELANTE: FERNANDO MATIAS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: GUY SIMOES CERQUEIRA - ES20907-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO
1
29
,
§ 9º,
DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DA
LEI 11.340/2006.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
LEI PENAL MAIS GRAVOSA NÃO APLICADA. MERO ERRO MATERIAL.

DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO
.

RECURSO IMPROVIDO.

1
.
A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. O conjunto probatório produzido, tal como entendeu acertadamente o juízo sentenciante, converge no sentido de identificar a autoria delitiva em relação ao crime no qual o réu foi condenado.

3. Apesar de, na parte dispositiva da sentença, o juízo primevo ter feito referência ao artigo 129, § 13, do Código Penal, é evidente que se trata de mero erro material, uma vez que a dosimetria da pena foi realizada com base no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

4. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Jurisprudência do STJ e do TJES.

5
.
Rec
urso
conhecido
e, no mérito,

improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0011817-20.2020.8.08.0048

APELANTE: FERNANDO MATIAS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: GUY SIMOES CERQUEIRA - ES20907-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FERNANDO MATIAS DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES (id. 4061566, pp. 171/180), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Razões recursais da Defesa, pp. 195/211, pugnando pela absolvição sob o argumento de insuficiência probatória. Aduz, ainda, que houve erro na tipificação da parte dispositiva, tendo havido menção à lei penal mais gravosa. Sustenta, ainda, a ocorrência de
bis in idem
na aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Emerge da denúncia que, no dia 23 de junho de 2018, por volta das 12h10min, na Rua Marataízes, nº 250, Ed. Grazia, apto 904, Bairro Valparaíso, no Município da Serra, o réu, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Caroline Nolascco Cerqueira, sua companheira, causando-lhe lesões descritas em laudo pericial.

Consta dos autos que a vítima vivia aproximadamente dois anos e meio com o réu e, no dia dos fatos, o companheiro chegou em casa muito nervoso, chutando objetos.

De acordo com a peça acusatória, a ofendida não deu atenção ao nervosismo, o que causou mais fúria ao réu. Consta que, após o companheiro ter solicitado a entrega de um cartão de conta-salário, ele segurou-a fortemente pelo pescoço e a sacudiu.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e
passo à análise do mérito.

O apelante sustenta que não há provas suficientes para a condenação, pugnando, portanto, por sua absolvição.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 08/11), no Exame de Lesões Corporais (p. 31), bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente, as declarações da vítima.

Nesse contexto, a vítima, prestando depoimento em juízo, declarou:

Que os fatos aconteceram. Que, depois dos fatos, terminaram o relacionamento, mas reataram. Que atualmente não estão mais juntos. Que haviam brigado anteriormente.
Que o réu chegou em casa nervoso, jogando objetos. Que ele agarrou o pescoço da depoente.
Que depois ele foi embora.
Que ele deu um tranco na hora do nervoso e depois soltou.
Que foi um fato isolado. Que o réu não fazia uso de drogas ou álcool.

É importante ressaltar que o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento é harmônico e coeso com as declarações prestadas na esfera policial.

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (
sem testemunhas oculares
), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Ademais, o exame pericial produzido constata a presença de lesões na região em que a vítima alega que foi agredida. Vejamos:

“
LESÃO 1) ESCORIAÇÃO DE CERCA DE 1,5 CM DE TAMANHO DE FORMATO LINEAR E IRREGULAR EM REGIÃO CERVICAL À DIREITA; LESÃO 2) ESCORIAÇÃO DE CERCA DE 1,5 X 0,5 CM DE TAMANHO DE FORMATO IRREGULAR EM REGIÃO DE FACE (REGIÃO BUCINADORA À DlREITA)”

Por outro lado, interrogado em juízo, o réu negou a autoria delitiva. Confira-se a transcrição dos principais trechos do seu depoimento:

Que os fatos não aconteceram. Que no dia dos fatos a vítima foi de ônibus para a faculdade. Que o interrogando saiu de moto para a casa de um amigo. Que ligou para a companheira perguntando se podia deixar a chave da casa com ela. Que ela disse que não estava na faculdade, mas na casa de uma amiga. Que o interrogando disse para ela esper-alo ou ir para casa. Que ela não gostou. Que ela chegou na casa e chamou um chaveiro para arrombar o apartamento. Que o interrogando ficou nervoso. Que estava com problemas pessoais. Que começaram a bater boca, mas não chegou a agredi-la. Que o que aconteceu foi que o interrogando queria levar os capacetes da moto e a vítima impediu. Que ela ficou travando o capacete. Que o interrogando é mais forte. Que nunca agrediu a vítima. Que ela que sempre foi descontrolada, principalmente em relação a ciúme. Que logo depois eles reataram. (...). Que no momento da discussão a vítima o peitou, mas ele não a agrediu. Que se a vítima se machucou, não percebeu. Que explica as lesões corporais em razão da resistência que a companheira fez para impedir que ele levasse os capacetes da moto.

A versão apresentada, todavia, não se sustenta diante das provas acima elencadas, não sendo razoável crer que as lesões causadas na vítima seriam decorrentes do mero fato de aquela o ter impedido de levar embora os capacetes da moto. Com efeito, o réu chegou a reconhecer que é mais forte que a vítima e que houve contato físico.

Diante do exposto, o conjunto probatório produzido, tal como entendeu acertadamente o juízo sentenciante, converge no sentido de identificar a autoria delitiva em relação ao crime pelo qual o réu foi condenado.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material dos delitos em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Digno de nota ressaltar que, apesar de na parte dispositiva da sentença o juízo primevo ter feito referência ao artigo 129, § 13, do Código Penal, é evidente que se trata de mero erro material, uma vez que a dosimetria da pena foi realizada com base no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Além disso, o órgão
a quo
consignou, de forma expressa, que
“os fatos narrados na inicial ocorreram antes da vigência da lei que passou a vigorar em 28/07/2021”
. Em suma, não foi aplicada a lei penal mais gravosa ao apelante.

Em relação à dosimetria, a defesa técnica aduz que há bis in idem no reconhecimento da agravante constante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal.

Não verifico desacerto, no entanto, na aplicação da agravante.

Destarte, a Terceira Seção do c. STJ afetou, recentemente, questão que tangencia esse debate, sob a seguinte delimitação de controvérsia:
“Verificar se a aplicação da agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), configuraria bis in idem”
(Tema nº 1.197 – ProAfR no REsp n. 2.026.129/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 25/4/2023, DJe de 8/5/2023).

Embora o tema esteja pendente, não houve suspensão dos feitos correlatos, e, diante disso, verifica-se que
a jurisprudência maciça é no sentido de que não há
bis in idem
na incidência da referida agravante

ao crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal,
isto porque
“a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem,
pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher"

(STJ; AgRg-HC 720.797; Proc. 2022/0025087-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/3/2022; DJE 25/3/2022). Também, na mesma linha:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.

2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 1.808.261/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021)”

No mesmo sentido:
TJES
, Apelação Criminal, 048198986175, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022; Apelação Criminal, 006130000109, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)